Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716744-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A. AGRAVADO: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO Os agravados CLEIDE COSTA DE SOUZA e CLEITON COSTA DE SOUZA informaram, na petição de ID 27634971, que houve o descumprimento da decisão judicial; contudo, observo que o recurso já está em julgamento, conforme certidão de ID 27376489. Assim, aguarde-se a conclusão da sessão e o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator